Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710729-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADRIANA ARAUJO MARTINS MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0711003-04.2021.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de ADRIANA ARAÚJO MARTINS MELO, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às companhias aéreas LATAM, GOL E AZUL. O preparo foi recolhido É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora